Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-41.2017.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000061-41.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VICTOR GONCALVES - CPF: 005.700.281-91 (REPRESENTANTE), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0007-55 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), FORPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 04.701.718/0001-66 (RECORRIDO), ILIANE BERNART - CPF: 890.047.360-34 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO DALLABRIDA - CPF: 712.920.559-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei nº 9.099/95, art. 55 "caput").

Se no acórdão não há omissão, os embargos de declaratórios não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante e reformou a sentença majoração o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 10.000,00, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado sobre a condenação da Recorrida em honorários advocatícios.

Ao final requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão apontada, a fim de que a Turma Recursal se manifeste expressamente sobre a condenação do Recorrido ao pagamento de verba sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020